Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-60.2014.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000610-60.2014.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO - CPF: 014.798.231-63 (EMBARGANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), JOSETE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 966.554.291-53 (EMBARGANTE), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO – CONDUTA NÃO MAIS PUNIDA COM A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive, erro material que, se sanado incorrer em modificação do acordão, deve ser admitido o efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Josete Ribeiro da Cruz e Alcimare Villas Boas do Nascimento
em face do acórdão que negou provimento ao apelo interposto, determinando a manutenção da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na Ação de Improbidade Administrativa com fulcro no art. 11, III da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões, as embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de erro material no acordão, ao argumento de que a sanção da perda do cargo público mantida pela decisão impugnada foi decretada como efeito secundário de condenação criminal.

Por isto, pedem o provimento dos embargos, para que seja excluída da sentença a perda da função pública, pela perda superveniente do objeto.

Em contrarrazões (Id n. 165534685), o Embargado refuta as alegações, pedindo o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acordão incorreu em erro material, a ser sanado.

Com efeito, diante da reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, muitas são as nuances que podem incorrer nos julgamentos, pela nova aplicabilidade. É o prática que leva à perfeição.

Constata-se que foi aplicada a nova lei ao caso, como expresso no voto condutor do acordão, que, com fundamento nos incisos I e II do artigo 11, manteve apenas a prática ímproba, que recaiu sob o inciso III do referido artigo. Logo, as sanções fixadas na sentença também deveriam ser, de igual modo, revistas.

Vejamos.

Na sentença, foram decretadas as seguintes sanções: pagamento de multa civil no importe de vinte vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco anos, proibição de contratar e receber benefícios do poder público pelo prazo de três anos e à perda do cargo público de Agente Penitenciário.

Após as modificações legislativas, o artigo 12, III passou a prever apenas as penalidades de pagamento de multa civil pela quantia máxima de vinte e quatro vezes o valor da remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de quatro anos,
verbis
:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III -
na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos
; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”
(destaquei)

Verifica-se, pois que as medidas punitivas aplicadas e mantidas pela decisão embargada que não mais encontram previsão legal para o enquadramento típico devem ser afastadas como medida de readequação das sanções.

Sendo assim, sem a necessidade de maiores delongas,
acolho e dou provimento aos embargos
, para, sanando o erro material, e em razão do advento das modificações da lei, extirpar da condenação a perda da função pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023